Tribunal: TJPA
Processo: 0000794-64.1999.8.14.0301
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0000794-64.1999.8.14.0301

AGRAVANTE: BENEDITO MARQUES DA ROCHA

AGRAVADO: BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0000794-64.1999.8.14.0301

ORIGEM: 10ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTE: BENEDITO MARQUES DA ROCHA

ADVOGADO: BENEDITO MARQUES DA ROCHA – OAB/PA 3180 (em causa própria)

EMBARGADO: BANCO SUDAMERIS BRASIL S.A.

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA – OAB/PA 7961

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. APLICABILIDADE DE JUROS DE MORA SOBRE A BASE DE CÁLCULO. PRECEDENTES DO STJ. EFEITO MODIFICATIVO. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BENEDITO MARQUES DA ROCHA contra o acórdão de Id. 4771926, que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto pleiteando a inclusão dos juros moratórios relativos à condenação na base de cálculo do valor dos honorários advocatícios devidos nos autos da Ação de Execução ajuizada contra o BANCO SUDAMERIS BRASIL S.A.

Nas razões recursais (Id. 4771927), o embargante arguiu que o acórdão decidiu matéria diversa, tendo julgado o cabimento de juros de mora sobre o valor dos honorários, omitindo-se sobre a questão efetivamente suscitada, qual seja, a apuração da base de cálculo dos honorários. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar a omissão indicada.

Sem contrarrazões da parte embargada (Id. 4771927, p. 6).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Nas razões do Agravo de Instrumento (Id. 4771919), o ora embargante alegou que o Juízo de primeiro grau fixou, em seu favor, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Aduziu que, na execução, apresentou planilha de cálculo incluindo os juros de mora e correção monetária sobre o valor da causa, porém o Juízo determinou que a contadoria apresentasse o cálculo sem os juros.

Constata-se a omissão do acórdão de Id. 4771926 sobre a matéria arguida nas razões do Agravo de Instrumento.

A sentença de Id. 13093909, pp. 31-32, extinguiu a execução movida pelo embargado e fixou honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Os cálculos feitos pela contadoria, nos parâmetros determinados pelo Juízo, fixaram o valor atualizado da causa com a incidência de correção monetária, mas não juros (Id. 13093909, p. 66 e seguintes).

No entanto, é cabível a incidência de juros para fins de cálculo dos honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONSONÂNCIA. SÚMULA Nº 83/STJ.

(STJ, AgInt no AREsp 1875701/PR, Terceira Turma, rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 21/08/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO PROVIDO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO COM A CAUSA. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "No agravo interno, a parte agravante pleiteou fosse considerado, para fins de aferição da índole irrisória e da majoração dos honorários advocatícios, o valor atualizado da causa. Tal pretensão mostra-se adequada, na medida em que a correção monetária não é acréscimo, gravame ou acessório, visando apenas a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda.

Precedentes que utilizam o valor atualizado da causa como parâmetro." (AgInt no AREsp 1151280/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 19/03/2018) 2. Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado.

3. Agravo interno provido, a fim de consignar que os honorários advocatícios, fixados em 1% sobre o proveito econômico auferido, devem ter a base de cálculo atualizada desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento, acrescendo-se, ainda, juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta condenação.

(STJ, AgInt no REsp 1326731/GO, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJe de 16/12/2019, grifo nosso).

O que se veda é a incidência de juros de mora sobre o valor dos próprios honorários, quando já computados os juros na base de cálculo, o que configuraria
bis in idem
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Por primeiro, consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

III - Esta Corte adota orientação segundo a qual não se admite, por configurar bis in idem, a incidência de juros de mora em honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor atualizado da condenação ou do débito executado, porquanto já computados na respectiva base de cálculo, sendo cabível o acréscimo apenas quando a verba honorária de sucumbência tiver sido fixada em quantia certa.

IV - Os Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(STJ, AgInt no REsp 1670746/RS, Primeira Turma, rel. min. Regina Helena Costa, DJe de 23/08/2017, grifo nosso).

No caso, o embargante pleiteia a inclusão dos juros sobre a base de cálculo dos honorários, o que merece acolhimento.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS
,

com

efeito modificativo,

para dar provimento ao Agravo de Instrumento e declarar a aplicabilidade de juros de mora sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios, a contar do trânsito em julgado da sentença.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 09/09/2024